Tribunal: STF
Processo: Rcl 88105
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à Súmula Vinculante 10 e ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 583.955/RJ (Tema 90 da Repercussão Geral).

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias; e (ii) saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores.

    4. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição.

    5. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada.

    6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo desprovido.

    _________

    Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5°, II; Súmula Vinculante 10.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023; Rcl 61.930 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/10/2023; Rcl 55.919 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/11/2022; Rcl 61.992 ED/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023; Rcl 62.001 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/12/2023; Rcl 63.695 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/2/2024; Rcl 72.897 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/1/2025.